Tribunal: TJSP
Processo: 1001383-74.2025.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a contratação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da adesão ao cartão consignado, com o efetivo depósito do valor sacado sobre seu limite na

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a contratação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da adesão ao cartão consignado, com o efetivo depósito do valor sacado sobre seu limite na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a instituição financeira ré não exibiu o contrato assinado pela parte autora, determinando a repetição simples dos valores descontados, com compensação do que foi depositado, mas sem fixação de indenização por danos morais – Irresignação recursal apenas da parte autora objetivando a dobra na repetição e indenização pelos danos morais sofridos pelo 'desvio produtivo' – REPETIÇÃO – Valor usufruído pela parte autora sem reclamação de estorno – Boa-fé putativa do credor – Dobra negada - DANO MORAL – Não caracterização – Parte autora que não restou privada de recursos diante do baixo valor dos descontos, além de inexistir situação de humilhação, descaso ou dor psíquica intensa pelo episódio – Inadmissibilidade de 'desvio produtivo' para pessoa que é pensionista e sem vínculo laboral - Indenização negada – Sentença mantida – Apelação não provida.*